Tribunal: TJSP
Processo: 1015763-73.2018.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório - posse do autor decorrente do contrato de prestação de serviço e da sentença proferida em adjudicação compulsória transitada em julgado - autor que se apresenta como detentor da melhor posse - ausência de declaração de nulidade da segunda sentença proferida na ação de adjudicação compulsória - sentença guerreada que afirmou que a

Ementa:
Ação de manutenção de posse cumulada com interdito proibitório - posse do autor decorrente do contrato de prestação de serviço e da sentença proferida em adjudicação compulsória transitada em julgado - autor que se apresenta como detentor da melhor posse - ausência de declaração de nulidade da segunda sentença proferida na ação de adjudicação compulsória - sentença guerreada que afirmou que a boa-fé do autor não foi elidida - ausência de impugnação específica das razões recursais - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.